Tribunal: TCU
Processo: 002.425/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de concessão de aposentadoria a Ana Youko Miyashiro, Fátima Lúcia de Martins Faria Grisi, Maysa Gonçalves da Silva e Mércia Regina Veras de Morais Santos, emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, providências para restabelecer, nos proventos de Mércia Regina Veras de Morais Santos, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) - posteriormente transformada em Diferença Individual (DI) pela Lei 12.998/2014 -, sujeita apenas a reajustes aplicáveis aos vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios (art. 3o, §§3o, 4o e 5o, da Lei 10.855/2004); 9.2.2. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência e das medidas relacionadas ao cumprimento do subitem anterior. 9.3. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social que não há necessidade de emissão de novo ato de aposentadoria;